Tribunal: STF
Processo: AI 732559
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Telefonia. Contrato de 
   participação financeira. Valor patrimonial da ação. Apuração. 
   Questão infraconstitucional. Rejeição da repercussão geral. 
   Precedente. Dissídio não caracterizado. Embargos rejeitados. 
   Rejeitam-se embargos de divergência quando o acórdão embargado 
   esteja em conformidade com a atual jurisprudência da Corte.